Tribunal: TJSP
Processo: 2029957-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Sociedade de Advogados - Desbloqueio de valores pertencentes à cliente executada, em aplicação do art. 24-A, da Lei no 8906/94 - Irretroatividade do dispositivo aos bloqueios determinados anteriormente à sua vigência - Recurso desprovido.